Tribunal: TJDFT
Processo: 0756684-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. VALORES DESFALCADOS. RESSARCIMENTO. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Conforme definido pelo STJ, e à luz da teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início na data em que a parte toma ciência do saldo existente na conta, o que, na hipótese, ocorreu no momento em que foi realizado o saque, no caso, por ocasião da aposentadoria da apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.